Tribunal: CARF
Processo: 11050.720159/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720159/2016-41
ACÓRDÃO
9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/06/2013
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o Acórdão n.o 3201-010.135, de 19/12/2022, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/06/2013
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA
FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 27/06/2013
REPORTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OU CONDIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO
DE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL. PENALIDADES.
O uso dos bens importados, ao amparo do REPORTO, na atividade de construção
naval por empresas que não atuam como operadores portuários configura
descumprimento de requisitos e condições para utilização do regime aduaneiro
especial, impondo ao sujeito passivo as penalidades previstas na Lei no 11.033, de
29 de dezembro de 2003, além da exigência dos tributos suspensos por ocasião da
importação, com os respectivos consectários legais.
REPORTO. DESVIO DE FINALIDADE. PENALIDADE.
A multa de 50% sobre o valor aduaneiro, por utilização do bem em finalidade
diversa da que motivou a suspensão sob amparo do REPORTO tem natureza
objetiva e é devida independentemente da exigência de outras penalidades
cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS ENSEJADORAS
DA QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE
Comprovada mediante extensa e detalhada verificação fiscal, inclusive mediante
constatação “in loco” da natureza e forma de utilização dos bens importados sob
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
3
pretenso amparo do REPORTO, com flagrante e injustificada violação a regras
formais e materiais do regime, é aplicável a qualificação da penalidade.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula no 2.
REVISÃO ADUANEIRA.
A Fazenda Nacional tem o direito de efetuar a revisão aduaneira no período de
cinco anos a contar do registro da Declaração de Importação. RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL. Havendo a reclassificação fiscal, tornam-se exigíveis a diferença de
imposto com os acréscimos legais previstos na legislação e a respectiva
penalidade.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal, tornam-se exigíveis a diferença de imposto com
os acréscimos legais previstos na legislação e a respectiva penalidade.

Breve síntese dos fatos

Trata-se de processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 2/22) para a exigência
do crédito tributário no valor de R$ 1.530.057,68, relativo ao Imposto de Importação, PIS–
Importação e Cofins – Importação, acrescidos da multa de ofício de 150%, qualificada por fraude,
e dos juros de mora, bem como à multa do controle administrativo de 50% do valor aduaneiro por
desvio de finalidade dos bens importados com o benefício do REPORTO, conforme previsto no art.
14, §§ 11 e 12, da Lei 11.033/2004, e multa de 1% do valor aduaneiro por classificação fiscal
indevida e descrição incorreta da mercadoria, de acordo com o art. 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2158-35/01, c/c o art. 69 e art. 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/03.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 23/90), em diligência ao Estaleiro Rio
Grande foi constatado que os equipamentos: não se enquadravam nas características descritas na
DI 13/1239691-3, já que são macacos hidráulicos, e não guindastes; foram locados à empresa
ECOVIX–Engevix Construções Oceânicas S/A (CNPJ 11.754.525/0003-09), cuja atividade é
relacionada exclusivamente a operações de indústria naval, nada tendo a ver com operação
portuária; e estavam sendo utilizados na construção de cascos de plataformas FPSO e navios-
sonda da Petrobrás.
Relata a auditoria que o sujeito passivo não exerceu a atividade de operador
portuário no cais do Estaleiro Rio Grande, local e atividade para o qual foi autorizada a utilização
dos bens, tendo o seu Certificado de Operador Portuário cancelado em 28/04/2015 através do
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
4
Processo Administrativo SUPRG 000829-04.43/12-7, em virtude da não adequação da empresa aos
regramentos estipulados na Portaria 111 da Secretaria dos Portos.
Os bens foram classificados no código 8426.99.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e embora tenham sido descritos como “Guindaste tipo de maquinário pesado,
incluindo 03 cilindros hidráulicos e uma bomba, usado para içamento em curtas distâncias ou
baixas ou para movimentos horizontais em seguimentos; podem ser movidos; Capacidade de
carregamento de 400 toneladas. - 400 ton block lifter RCA3/1- 400”, não se confundem com
guindastes. A verificação física mostrou que são macacos, utilizados sob blocos de cascos de
navios em processo de solda, pintura ou montagem. A própria fatura comercial refere-se à “block
lifter”
(anexo
34),
confirmado
em
buscas
na
internet
(http://www.himen.cn/Simplified/SolutionView.asp?ID=82&SortID=70, em 14/07/2015).
Assim, procedeu à reclassificação fiscal para o código NCM 8425.42.00, alterando a
alíquota de II de 14% para 18%, conforme Resolução CAMEX no 97/2011.
Desta forma, a fiscalização verificou o descumprimento dos seguintes requisitos e
condições para fruição dos benefícios do Reporto, previstos na Lei no 11.033/2004:
a) o sujeito passivo nunca exerceu atividades como operador portuário, tendo
perdido a condição de beneficiário do Reporto e cancelado o seu registro de operador portuário,
pela Autoridade Portuária;
b) os bens foram cedidos para utilização por empresa não beneficiária do REPORTO
e foram utilizados em finalidades incompatíveis com o regime, em atividade industrial de
construção naval;
c) os bens importados não correspondem àqueles que foram declarados e são
incompatíveis com o REPORTO, pois não estão previstos na relação de máquinas, equipamentos e
bens do referido regime, conforme o Decreto 6.582/2008.
A auditoria considerou que ficou caracterizado o intuito de fraude, nos termos do
art. 72 da Lei n. 4.502/64, pela tentativa do estaleiro ERG2 de se fazer passar por operador
portuário para que a Ecovix-Engevix, especializada no ramo de indústria naval e participante de
licitações para construção de plataformas de petróleo e outros bens ligados à prospecção da
Petrobrás, pudesse fazer uso de equipamentos de alto valor sem suportar o devido ônus dos
encargos tributários, o que justifica a imposição da multa de 150% sobre os montantes não
recolhidos do Imposto de Importação, Cofins-Importação e PIS/Pasep Importação, prevista no art.
44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96.
E, pela declaração incorreta das mercadorias na DI, configurou-se a infração de
prestação de forma inexata de informação de natureza administrativo-tributária necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado (art. 69, § 1o e § 2o, inciso IV,
da Lei 10.833/2003 c/c MP 2.158-35/2001, art. 84). Não obstante, em cumprimento ao disposto
no § 3o do art. 711 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), a multa prevista foi aplicada
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
5
apenas uma vez, pela ocorrência das duas infrações - de classificação incorreta na NCM e de
descrição incorreta.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto às seguintes matérias: (i) da multa qualificada, indicando como paradigma,
indicando como paradigma o Acórdão n.o 34025-005.377; e (ii) atendimento às condições
impostas pela Lei no 11.033/04 quanto ao direito de aquisição de bens e equipamentos com os
benefícios do REPORTO, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3402-003.198.

O recurso teve negado o seu seguimento pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
901/910.
Contra esta decisão foi interposto o Agravo de fls. 923/925, tendo ele sido acolhido
para dar seguimento quanto à matéria multa qualificada.

No mérito, quanto à matéria admitida, a Contribuinte destaca, em síntese, que:
 a Recorrente atende às condições impostas pela Lei no 11.033/04 no que se
refere ao direito de aquisição de bens e equipamentos com os benefícios do
REPORTO, já que, uma vez beneficiária do programa, importou diretamente
referidos bens, destinou-os a seu ativo imobilizado, além do fato de que
referidos equipamentos foram utilizados exclusivamente na execução dos
serviços descritos nos incisos I a VI;
 não há que se falar nem em dolo, nem em fraude, no presente caso, uma
vez que a Recorrente acredita ter cumprido os requisitos legais para a
incidência da isenção condicionada criada pelo REPORTO;
 realizou importações de bens e equipamentos destinados a seu ativo
imobilizado e uma vez que tais bens tiveram a destinação de uso prevista
em lei devidamente atendida, o não pagamento dos tributos é exigência da
própria Lei 11033/04, e não uma atitude dolosa ou fraudulenta por parte do
contribuinte;
 ausentes as figuras do dolo ou da fraude no presente caso, ainda que
equivocadamente se considere ter havido falta de pagamento de tributos, a
multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor dos tributos deve
ser desqualificada para 75% (setenta e cinco por cento).

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
6
Em contrarrazões a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, destacando que:
 a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada, motivada pela situação
fática que considera fraude fiscal, pelo fato de que o sujeito passivo, de
modo intencional, importou os equipamentos, não para si e tampouco com
a finalidade de destiná-los à operação portuária, mas agindo como mera
intermediária para que, de fato, a ECOVIXEngevix, empresa do mesmo grupo
societário que não é beneficiária do REPORTO, fizesse uso deles para suas
operações industriais;
 ficou caracterizado o evidente intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei
n. 4.502/64, o que justifica a imposição da multa de 150% sobre os
montantes não recolhidos dos tributos, prevista no art. 44, inciso I e §1o da
Lei no 9.430/96;
 não resta a menor dúvida de que a simulação indicada pela fiscalização tem
relação direta com a obtenção do benefício do REPORTO, o que implica na
ocorrência de fraude na importação, pois para alcançar o resultado
pretendido – suspensão/isenção dos tributos -, a interessada apresentou
documentos para instruir a habilitação e os respectivos atos concessórios, os
quais conduziram ao benefício informado nos registros das Declarações de
Importação, com informações divergentes da realidade;
 devidamente comprovados a simulação, a fraude e o dolo, o lançamento dos
tributos deve ser acompanhado da aplicação da multa de ofício de 150%,
conforme o art. 44 da Lei no 9.430/1996.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e não deve ser
conhecido.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
7

Quanto ao tema trazido ao conhecimento deste Colegiado, dispõe a decisão
recorrida, verbis:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS ENSEJADORAS
DA QUALIFICAÇÃO. APLICABILIDADE
Comprovada mediante extensa e detalhada verificação fiscal, inclusive mediante
constatação “in loco” da natureza e forma de utilização dos bens importados sob
pretenso amparo do REPORTO, com flagrante e injustificada violação a regras
formais e materiais do regime, é aplicável a qualificação da penalidade.

O Acórdão paradigma, n.o 3402-005.377, tem como parte a mesma Contribuinte e
aborda a mesma matéria, tendo consignado em sua ementa:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS
DE SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996, se não provadas nos autos as condutas de sonegação e fraude
tributárias.

A divergência jurisprudencial é aparente, entretanto ela decorre da análise do
conteúdo probatório contidos nos respectivos autos:

Colhe-se do voto vencedor do acórdão recorrido a sua ratio decidendi:

Afirma o Relator não ter havido comprovação das condutas qualificadoras da
penalidade, imputadas pela fiscalização.
Entendo de maneira diversa, porquanto a sequência de fatos ensejadores da
penalidade qualificada foi bastantemente narrada no Termo de Verificação
Fiscal, tendo sido: a) comprovado nos autos ter a contribuinte importado
equipamentos cuja classificação fiscal não apenas era evidentemente incorreta
e destoante da discriminação indicada na fatura comercial, como também a
alíquota devida incidente era superior àquela relativa ao NCM informado e; b)
em sede de verificação “in loco” da utilização dos bens, comprovado que, além
de sua utilização (em processo de industrialização) não estar abrangida pelo
regime especial em tela, os bens se encontravam marcados e identificados
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
8
corretamente, em contradição com o informado na DI. Por fim, não bastasse o já
mencionado, foi comprovado que a autuada, logo após a importação dos bens,
os transferiu em locação para utilização por sua controladora indireta, a qual
não se encontrava habilitada ao regime, tudo em flagrante e injustificada
violação às normas aplicáveis.

Do voto condutor do acórdão paradigma, trago a seguinte passagem à colação:

No presente caso, o trabalho da fiscalização (termo de verificação fiscal de fls
585 a 653) não deixou margem de dúvidas sobre o fato de que a
Recorrente, muito embora tenha efetuado as importações objeto da autuação
em seu próprio nome, não utilizou os bens importados ela mesma, mas sim
destinou-os a outras empresas de seu grupo econômico por meio de
contratos de locação. Contra tal fato não se insurge a Recorrente, que se
defende dizendo que, para fins de cumprimento das condições do REPORTO,
bastava que ela fosse habilitada no programa.
(...)
A questão que se põe é a seguinte: a Fiscalização entende que não basta que a
Recorrente só importe, sendo também necessário que ela própria dê a destinação
dos bens às finalidades descritas na legislação do REPORTO (fls 633 do TVF).
Entretanto, houve cessão dos bens (via contrato de locação) do sujeito passivo
para a empresa ECOVIX-Engevix, que é quem efetivamente utiliza os bens em
suas atividades típicas. De seu lado, a Recorrente entende que a legislação
exige unicamente que o importador seja beneficiário do REPORTO e que os bens
se destinem ao seu ativo imobilizado, não havendo a exigência que ele mesmo
faça uso dos bens importados na atividade portuária.
(...)
Por essas razões, entendo que não há dispositivo legal que vede a conduta
praticada pela Recorrente, de modo que o terceiro requisito para o gozo
dos benefícios do REPORTO deve ser reputado como preenchido.
Contudo, melhor sorte não assiste à Recorrente a respeito do preenchimento do
primeiro (habilitação no REPORTO) concomitantemente com o quinto (os bens
importados devem se destinar exclusivamente para a consecução dos serviços
portuários) requisito para os benefícios do REPORTO, os quais, no presente caso,
acabam por se fundir, merecendo análise conjunta.
(...)
Com efeito, aí se configura o desvio da finalidade dos bens importados, isto
porque: i) o regime instituído pelo REPORTO qualifica-se como benefício fiscal que
faz parte das medidas relacionadas à Política Industrial levada a cabo pelo
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
9
Governo Federal, com o que tem por objetivo estimular, por meio da
desoneração da carga tributária, a realização de investimentos na
recuperação, modernização e ampliação dos portos brasileiros, reduzindo o
surgimento de gargalos logísticos na infra-estrutura portuária, conforme a
exposição de motivos da MP 206/2004; ii) por isso é que o artigo 15 da Lei
n. 11.033/2004 coloca o operador portuário (qualificação que se certificava a
Recorrente) como possível beneficiário do regime; iii) a Lei dos Portos (n.
12.815/2006) delimita às atividades do operador portuário à área do porto
organizado, sendo este definido como "bem público construído e aparelhado
para atender a necessidades de navegação, de movimentação de passageiros
ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária."; iv)
ademais, a mesma Lei dos portos, que regula a exploração pela União,
direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades
desempenhadas pelos operadores portuários, retira de seu âmbito as operações
com "materiais por estaleiros de construção e reparação naval (artigo 28, III, b) .
Não são necessárias maiores digressões para a constatação de que a
construção naval, embora seja atividade que invariavelmente estará ligada
aos portos, não se confunde com as atividades portuárias em si. Em poucas
palavras, o porto é uma coisa, o navio é outra; e o REPORTO é regime tributário
especial direcionado aos portos, e não aos navios construídos em estaleiros
("Local, ger. à beira-mar ou à beira-rio, com instalações apropriadas para a
construção ou reparo de navios” )
(...)
4. Multa qualificada
Por fim, cumpre analisar a questão colocada pela Recorrente sobre a
qualificação da multa em 150%.
A Fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada, motivada pelo fato de
que o sujeito passivo, de modo intencional, importou os equipamentos, não
para si e tampouco com a finalidade de destiná-los à operação portuária, mas
agindo como mera intermediária para que, de fato, a ECOVIXEngevix, empresa
do mesmo grupo societário, que não é beneficiária do REPORTO. Considerou,
assim, que ficou caracterizado o intuito de fraude, nos termos do art. 72 da Lei n.
4.502/64, o que justifica a imposição da multa de 150% sobre os montantes não
recolhidos dos tributos, prevista no art. 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96.
(...)
Contudo, nada próximo da comprovação de condutas fraudulentas,
objetivando a fraude ou sonegação dos tributos devidos na importação se
encontra nestes autos. Entendo que não está provado que houve a intenção de
praticar o ilícito, afinal o contribuinte não falsificou ou adulterou informações,
tentando ludibriar o fisco, por exemplo. Era o entendimento da Recorrente
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
10
que suas operações preenchiam os requisitos estabelecidos pelo REPORTO,
não se sujeitando à incidência dos tributos na importação, por isso não efetuou as
declarações e recolhimentos. Nos seus documentos fiscais (DIs, livros, etc),
contudo, as informações estão límpidas, nada tendo sido nada omitido das
autoridades, nem antes nem depois do início da fiscalização, de forma
fraudulenta.

Como se verifica, as divergentes decisões não decorrem de diferentes aplicações da
legislação tributária, mas da interpretação, em cada, decisão, dos elementos probatórios
constantes dos autos.

Cumpre destacar que a divergência jurisprudencial se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária, não havendo que se falar em divergência jurisprudencial
quando existentes convicções divergentes do exame do conteúdo probatório dos autos.

Ademais, não se estabelece divergência jurisprudencial em matéria de prova, e sim
na interpretação da legislação, no entanto, no caso em exame as situações cotejadas são
desassemelhadas, haja vista ser o fundamento relevante do acórdão paradigma que dá suporte à
sua ratio decidendi indissociado do contexto fático-probatório dos autos.

Por outro lado quanto à mesma matéria o acórdão recorrido tem como fundamento
relevante uma sequência explicitada de fatos ensejadores da penalidade qualificada, segundo
referida decisão, concluindo o colegiado que estando comprovada mediante extensa e detalhada
verificação fiscal, inclusive mediante constatação “in loco” da natureza e forma de utilização dos
bens importados sob pretenso amparo do REPORTO, com flagrante e injustificada violação a
regras formais e materiais do regime, é aplicável a qualificação da penalidade.

Assim verifica-se que ambas as decisões têm a construção de seus fundamentos em
face do contexto fático-probatório dos autos, nesse sentido, observe-se que a questão probatória,
está afeta à livre convicção do colegiado, por força do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
portanto o julgador é livre para erigir os critérios valorativos na apreciação dos elementos
probantes juntados aos autos, dando às provas o peso que entender cabível ante o exame in
concreto, assim exerceram os colegiados, recorrido e paradigma, a prerrogativa que lhes confere o
já citado artigo 29 motivando sua ratio decidendi segundo os elementos de convicção que
entenderam cabíveis.

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.348 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11050.720159/2016-41
11
Ante as considerações acima, no caso em exame as situações analisadas são
desassemelhadas inexistindo substrato para aferir divergência interpretativa do acórdão
recorrido, visto que os resultados diferentes não decorrem de interpretação dissonante da mesma
norma pelos referidos acórdãos, mas se vinculam à prova dos fatos analisados, voto pelo não
conhecimento do Recurso Especial apresentado pela contribuinte.

Dispositivo

Pelo exposto, não conheço o Recursos Especial da Contribuinte por ausência de
divergência interpretativa da legislação.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1168
DF CARF MF
Original